Tribunal: TJMT
Processo: 1000204-58.2021.8.11.0018
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000204-58.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DINALTO MACHADO LOPES - CPF: 758.043.101-78 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESDRAS GIDEAO DE ALMEIDA - CPF: 888.412.781-53 (ASSISTENTE), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), CLEBSON LUIZ LORENSSETTI - CPF: 020.382.081-90 (ASSISTENTE), THIAGO IGNACIO CARDOSO DA SILVA - CPF: 097.723.416-97 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA PREPONDERÂNCIA DA CONFISSÃO SOBRE A REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE –
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA
REINCIDÊNCIA INTEGRALMENTE COMPENSADAS ENTRE SI –
CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES –
RECURSO
DESPROVIDO – CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

“(...) a confissão espontânea, como atributo da personalidade do agente, é igualmente preponderante em relação à reincidência, sendo cabível, quando não for o caso de multirreincidência ou confissão parcial ou qualificada, a compensação integral entre ambas. Precedentes do c. STJ”
.

(N.U 1030905-47.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 03/07/2023).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Dinalto Machado Lopes
, contra a sentença pela qual foi condenado como autor do crime de
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14, Lei nº. 10.826/06),
à pena de
2
anos
de
reclusão
, em regime
aberto
, e pagamento de
10 dias-multa
(Id. 183628089).

Requer, em suas
razões

recursais, o reconhecimento da
preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante da reincidência
, reduzindo-se a reprimenda intermediária (Id. 183628099).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento

do recurso (Id. 183628101);
igualmente
, a PGJ, em parecer, conforme respectivo sumário que segue em transcrição (Id. 186581695):

“Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Sentença condenatória. Apelo defensivo. Pretendida redução da pena aquém do mínimo legal, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Inviabilidade. Impossibilidade de superação da súmula 231 do STJ. Entendimento sumular em consonância com o ordenamento jurídico hodierno. Parecer pelo improvimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No dia 22.10.2020, por volta das 11 horas, na Zona Rural de Juara/MT.,
Dinalto Machado Lopes
portou e transportou arma de fogo e munição de uso permitido, consistente em um revólver calibre .38, marca Taurus, numeração LF75414 e cinco munições intactas de mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Após a instrução processual, ele foi condenado como autor do crime de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Lei nº. 10.826/06),
à pena de 2
anos de reclusão
, em regime
aberto, e 10 dias-multa.

Neste grau de jurisdição,
almejou o reconhecimento da preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante da reincidência, reduzindo-se a reprimenda intermediária.

Sustenta que,
“em sendo a confissão uma atenuante preponderante, não só deveria anular a agravante da reincidência, como deveria ainda assim efetivamente atenuar a pena (...) ainda que em superação ao teor da Súmula 231 do STJ”
.

Observa-se que o Magistrado singular, analisando as circunstâncias judiciais, fixou a pena-base do apelante no mínimo legal, ou seja, em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa. Na sequência, reconheceu a circunstância atenuante da confissão e a circunstância agravante da reincidência, compensando-as integralmente.

Com efeito, a atenuante da confissão espontânea, por revelar um traço da personalidade do agente, tem a mesma carga valorativa ostentada pela agravante de reincidência.

Transcreve-se ementa de julgado do STJ sobre a matéria:

“(...). A Terceira Seção desta Casa, no julgamento do HC n. 365.963/SP, assinalou a possibilidade de compensação integral da agravante da reincidência - genérica e específica - com a atenuante da confissão espontânea, ressalvados apenas os casos de multirreincidência. Na oportunidade, esclareceu o ministro relator não existir dispositivo na legislação penal pátria determinando tratamento mais severo à recidiva específica na segunda fase do cálculo da reprimenda. Concluiu, assim, não evidenciar a reincidência específica maior reprovabilidade do comportamento ou da personalidade do acusado. Diante desse cenário, a condenação definitiva anterior do réu pelo mesmo delito, por não encerrar maior desvalor da conduta, também não justifica a aplicação de fração de aumento superior à mínima na segunda etapa da dosimetria. Precedentes. (...)” (HC 610.233/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 16/11/2020).

Segundo a orientação jurisprudencial das Cortes Superiores, a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria da pena, compensam-se integralmente entre si, pois são igualmente preponderantes, ao contrário do que se alega no apelo.

Como são circunstâncias igualmente preponderantes (art. 67 do CP), admite-se a compensação integral, ainda que a reincidência seja específica.

No ponto, ressalto que, malgrado o pedido da defesa para incidência da confissão espontânea em patamar
mais benéfico
ao apelante, é
“
assente o entendimento, no âmbito da jurisprudência pátria, de que
a confissão espontânea, como atributo da personalidade do agente, é igualmente preponderante em relação à reincidência,
sendo cabível, quando não for o caso de multirreincidência ou confissão parcial ou qualificada, a
compensação integral entre ambas.
Precedentes do c. STJ
”.

(N.U 1030905-47.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 03/07/2023)
Destaquei.

Do STJ:

“(...) 6. No julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013, a Terceira Seção firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto,
"é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência".
7. Se o paciente registra apenas uma condenação transitada em julgado anterior, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, ainda que esta seja específica. 8. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda a 8 anos de reclusão, ficando mantido, no mais, o teor do decreto condenatório”. (STJ - HC: 581967 SC 2020/0115342-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2020).

Dessa forma, tratando-se de circunstâncias atenuante e agravante que são igualmente preponderantes, não há modificação a ser promovida na dosimetria penal do apelante.

Isto posto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024